Tribunal: TJDFT
Processo: 0756621-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0756621-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDER MATIAS NASCIMENTO IMPETRANTE: NITYA DE OLIVEIRA CASSIANO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Liminar apreciada no plantão. Mantenha-se a decisão pelos seus próprios fundamentos jurídicos. Solicitem-se informações ao juízo de origem. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2026. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora